Tribunal: TJES
Processo: 5014549-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado; Sem registro na ANVISA
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014549-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANA CEZANA RAMOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANNABIS. IMPORTAÇÃO EXCEPCIONAL AUTORIZADA PELA ANVISA. AUSÊNCIA DE REGISTRO SANITÁRIO. CUSTO ANUAL INFERIOR A 210 SALÁRIOS MÍNIMOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Luciana Cezana Ramos (representando o menor M. C. C.), declarando a competência da Justiça Estadual para julgar a demanda que pleiteia o fornecimento de medicamento à base de Cannabis. O embargante sustenta a existência de omissão relevante no julgado, sob o argumento de que a ausência de registro sanitário do medicamento atrai a competência absoluta da Justiça Federal por força do Tema 500 do STF e exige a inclusão da União no polo passivo. Aduz, também, que o Tema 1.161 do STF cuida apenas do mérito e que o critério econômico do Tema 1.234 do STF aplica-se somente a medicamentos registrados, requerendo a atribuição de efeitos infringentes para declarar a incompetência da Justiça Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao definir a competência da Justiça Estadual para processar e julgar pedido de fornecimento de canabidiol sem registro sanitário, mas com importação excepcional autorizada pela ANVISA e custo anual inferior a 210 salários mínimos; e (ii) analisar se a via dos embargos de declaração comporta a reforma do mérito da decisão diante do inconformismo do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração exige, para o seu acolhimento, a efetiva demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A autorização excepcional de importação do produto derivado de Cannabis emitida pela ANVISA, fundamentada na Resolução RDC nº 660/2022, confere chancela sanitária ao insumo e afasta a aplicação imediata do Tema 500 do STF.

5. O Tema 1.161 da Repercussão Geral do STF estabelece a obrigação do poder público de fornecer medicamentos sem registro que possuam importação autorizada pelo órgão regulador, validando a responsabilidade do ente estadual.

6. O critério financeiro estipulado pelo Tema 1.234 do STF exige o custo anual igual ou superior a 210 salários mínimos para o deslocamento da competência à Justiça Federal.

7. O custo anual do tratamento individualizado (R$ 56.224,80) situa-se manifestamente abaixo do limite fixado pelo precedente vinculante do STF, mantendo hígida a competência do juízo estadual.

8. O inconformismo com a tese adotada pelo órgão colegiado traduz pretensão de reverter e rediscutir o julgamento regular da causa, finalidade incompatível com a via estreita e de fundamentação vinculada dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito do julgado quando ausentes os vícios descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. A autorização excepcional de importação de medicamento à base de Cannabis pela ANVISA afasta a incidência do Tema 500 do STF e atrai a incidência do Tema 1.161 do STF, legitimando a competência estadual.

3.A fixação da competência da Justiça Estadual em demandas de saúde observa o patamar econômico inferior a 210 salários mínimos estabelecido pelo Tema 1.234 do STF.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 489, 926 e 1.022; Resolução RDC nº 660/2022 da ANVISA.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 500 (RE 657.718/MG), Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22.05.2019; STF, Tema 1.161 (RE 1.165.959/SP), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24.11.2020; STF, Tema 1.234 (RE 1.366.243/SC), Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AREsp 3.016.462/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, j. 09.02.2026; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5005409-04.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara; TJ-ES, Apelação/Remessa Necessária nº 5032350-16.2022.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 19483613) em face do
ACÓRDÃO
(Id. 19193348) proferido pela Primeira Câmara Cível, sob a relatoria do Eminente Desembargador
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
LUCIANA CEZANA RAMOS
(representando o menor M. C. C.), para reconhecer a competência da Justiça Estadual no julgamento de demanda voltada ao fornecimento de medicamento à base de
Cannabis
.

Irresignada, a Recorrente aponta, em síntese, omissão relevante no julgado, sustentando a competência absoluta da Justiça Federal.

Argumenta que o canabidiol prescrito nos autos não possui registro sanitário na ANVISA, o que atrairia a incidência automática do Tema 500/STF, inviabilizando a fixação da competência estadual.

Defende a necessidade de participação da União e alega que o Tema 1.161/STF refere-se ao mérito do dever de fornecimento, e não à fixação de regras de competência jurisdicional, bem como que o critério econômico do Tema 1.234/STF somente incide sobre medicamentos registrados.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, com a atribuição de efeitos infringentes e modificativos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados e declarada a incompetência da Justiça Estadual.

A propósito, o Acórdão objurgado restou Ementado no seguintes termos,
in litteris:

“
EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANNABIS. IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA ANVISA (RDC 660/2022). TEMA 1.161 DO STF. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 210 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 1.234 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por M. C. C. contra decisão interlocutória que declinou da competência para a Justiça Federal e determinou a inclusão da União no polo passivo em ação de obrigação de fazer voltada ao fornecimento de medicamento derivado de Cannabis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar demanda que pleiteia medicamento sem registro na ANVISA, mas com importação excepcional autorizada pela agência reguladora e valor anual inferior a 210 salários mínimos, pertence à Justiça Estadual ou à Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A regra geral de competência da Justiça Federal para medicamentos sem registro na ANVISA, fixada no Tema 500 do STF (RE 657.718/MG), sofre mitigação quando existe autorização excepcional de importação concedida pelo órgão sanitário.

4)
O documento de "Comprovante de cadastro para importação excepcional de Produto derivado de Cannabis", fundamentado na Resolução RDC 660/2022, confere status de consentimento sanitário ao produto, atraindo a incidência do Tema 1.161 da Repercussão Geral do STF.

5)
O Tema 1.161 do STF estabelece que cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que possua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, ainda que ausente o registro formal.

6)
O critério objetivo de valor para o deslocamento da competência à Justiça Federal, fixado no Tema 1.234 do STF (RE 1.366.243/SC), exige que o custo anual do tratamento seja igual ou superior a 210 salários mínimos.

7)
O custo anual do tratamento no caso concreto soma R$ 56.224,80, montante manifestamente inferior ao limite estabelecido pelo precedente vinculante do Pretório Excelso, o que firma a competência da Justiça Estadual.

8)
A decisão agravada contraria os parâmetros fixados nos Temas 1.161 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal ao determinar a remessa dos autos ao juízo federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A Justiça Estadual é competente para julgar pedidos de fornecimento de medicamentos que, embora sem registro, possuam autorização de importação pela ANVISA.

2. O deslocamento da competência para a Justiça Federal em demandas de saúde exige que o valor anual do tratamento atinja o patamar de 210 salários mínimos, conforme o Tema 1.234 do STF.

3. A autorização de importação excepcional pela agência reguladora afasta a aplicação do Tema 500 do STF, equiparando-se ao requisito de chancela sanitária para fins de fixação de responsabilidade e competência.

Dispositivos relevantes citados: Resolução RDC 660/2022 da ANVISA.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 500 (RE 657.718/MG); STF, Tema 1.161 (RE 1.165.959/SP); STF, Tema 1.234 (RE 1.366.243/SC); TJ-ES, Apelação/Remessa Necessária 5032350-16.2022.8.08.0024.”

Registra-se, inicialmente, que os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS . VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA . LEGITIMIDADE ATIVA DO COERDEIRO. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (arts. 489 e 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa.
2 . Consoante a jurisprudência desta Corte, aberta a sucessão, cria-se um condomínio pro indiviso sobre o acervo hereditário, regendo-se o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, pelas normas relativas ao condomínio, nos termos do que dispõe o art. 1.791, parágrafo único, do Código Civil. 3. Dessa forma, o herdeiro tem legitimidade ativa para propor demanda visando defender o patrimônio comum. 4. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.

(
STJ
- AREsp: 00000000000003016462 SP 2025/0305830-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/02/2026)

Destarte, analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Primeira Câmara Cível, denota-se de forma clara que a Recorrente pretende se valer dos Embargos de Declaração com o fito de alterar a conclusão a que chegara o Órgão Julgador ao analisar o caso, que culminou no sentido de reconhecer a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda originária.

Diversamente do alegado, o Acórdão recorrido concluiu, soberanamente e após se debruçar sobre todo o alegado e provado, que o "Comprovante de cadastro para importação excepcional de Produto derivado de Cannabis", com amparo na Resolução RDC nº 660/2022 da ANVISA, afasta a aplicação cega e imediata do Tema 500/STF.

Nota-se, que o Colegiado assentou que tal documento confere chancela administrativa suficiente para atrair a incidência do Tema 1.161 da Repercussão Geral do STF e, consequentemente, afastar a competência federal ao observar-se que o custo anual do tratamento é de R$ 56.224,80 — valor muito abaixo do limite de 210 salários mínimos estabelecido pelo Tema 1.234 do STF para o deslocamento da competência à Justiça Federal.

No mesmo trilhar caminha a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 1 .161 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CANABIDIOL. AUTORIZAÇÃO PARA IMPORTAÇÃO VERIFICADA. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO . COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MANTIDA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LAUDO MÉDICO ATESTA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA . RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Tema 1.161 do STF: Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.

2. Quando do enfrentamento dos aclaratórios do RE 1165959, restou fixado que a tese concernente ao litisconsorte necessário da União é afastada quando, embora sem registro do medicamento na ANVISA, sua importação tiver sido autorizada, aliado à demonstração da hipossuficiência econômica do requerente.

3.
São os requisitos verificados pelos documentos acostados: (a) importação autorizada pela agência de vigilância sanitária; (b) comprovada a incapacidade econômica do paciente; (c) imprescindibilidade clínica do tratamento e (d) impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(
TJES
; AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005409-04.2022 .8.08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Desta forma, não há que se falar em omissão quando, na verdade, o que se sustenta na hipótese é a pretensão de reverter o julgamento partindo-se de premissas diversamente adotadas por este Órgão Julgador, tratando-se de verdadeira contradição a partir de elementos externos ao julgado, circunstância impassível de ser acolhida em sede de Aclaratórios, demandando a impugnação através da via recursal própria à discussão do acerto ou desacerto do julgado perante a Corte de Superposição competente.

Oportuno registrar, nesse viés, que a via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Isto posto, conheço e nego provimento ao presente Recurso de Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.